Tribunal: TJDFT
Processo: 0726816-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS. CÃES DOMÉSTICOS. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OFERECIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é espécie de negócio jurídico previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, cuja prerrogativa de formulação é inerente ao Ministério Público, titular do jus persequendi, caso convencido de que as propostas a serem formuladas sejam suficientes para a reprovação e a prevenção do crime cometido, dentro de um contexto de evitabilidade e mitigação da obrigatoriedade da ação penal, não se constituindo em direito subjetivo do acusado. A presença do elemento subjetivo (dolo) do tipo penal previsto no artigo 32, §§ 1o e 1-A, da Lei no 9.605/1998, ficou devidamente caracterizada nos autos, sendo inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta, tampouco do pedido de absolvição sumária. A morte de um dos animas apreendidos, em decorrência do abandono sofrido, atrai a incidência da causa de aumento prevista no artigo 32, § 2o, da Lei no 9.605/1998, sendo adequada a aplicação da fração de 1/6. Diante do reconhecimento do concurso formal de crimes e da prática de 13 infrações penais, revela-se correto e razoável o aumento da pena pela metade. Precedentes do STJ.